Tribunal: TJSP
Processo: 2029878-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Direito processual – Embargos à execução – Indeferimento de prova pericial de engenharia elétrica – Inconformismo da embargante – Não conhecimento – Inexistência de hipótese legal de cabimento de agravo de instrumento – Ausência de risco de inutilidade do julgamento da matéria apenas ao ser apreciado o pleito em eventual recurso de apelação – Tema Repetitivo 988 do E. STJ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Direito processual – Embargos à execução – Indeferimento de prova pericial de engenharia elétrica – Inconformismo da embargante – Não conhecimento – Inexistência de hipótese legal de cabimento de agravo de instrumento – Ausência de risco de inutilidade do julgamento da matéria apenas ao ser apreciado o pleito em eventual recurso de apelação – Tema Repetitivo 988 do E. STJ – Mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC indevida – Precedentes desta C. Corte – Recurso não conhecido.